Tribunal: TJPA
Processo: 0818676-37.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818676-37.2023.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDA SOARES FELEOL

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0818676-37.2023.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDA SOARES FELEOL

ADVOGADO: FERNANDA SOARES DE CARVALHO – OAB/PA 33.173-A

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA – OAB/MS 5871-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTORA QUE ALEGA NÃO TER CONTRATADO A OPERAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. COMPROVAÇÃO DE REPASSE DOS VALORES. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por beneficiária previdenciária que alegou desconhecer empréstimos consignados em seu nome e pleiteou a restituição em dobro dos valores descontados, além de reparação moral.
A controvérsia cinge-se à (i) existência de relação jurídica válida entre as partes e (ii) eventual ilicitude nos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora.
Restou demonstrado nos autos, por meio de documentos idôneos, a celebração de contrato de empréstimo firmado pela autora, com assinatura e comprovantes de transferência dos valores contratados para conta de sua titularidade.
Não há prova de vício de consentimento, fraude ou erro que invalide o negócio jurídico, sendo legítimos os descontos oriundos do contrato celebrado.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada por
Raimunda Soares Feleol
, em face do
Banco BMG S.A.
, alegando a autora que não reconhece a contratação de empréstimos consignados que vêm sendo descontados de seu benefício previdenciário. Sustentou não ter firmado contrato com a instituição financeira e requereu a declaração de inexistência dos débitos oriundos dos contratos mencionados nos autos, com repetição em dobro dos valores pagos, bem como indenização por danos morais.

A r. sentença, proferida pelo Juízo julgou improcedente o pedido autoral, reconhecendo a regularidade da contratação realizada junto ao banco requerido. Entendeu o Juízo a quo que o banco se desincumbiu de seu ônus probatório ao apresentar contrato assinado pela parte autora, comprovante de operação e prova do repasse dos valores contratados à conta bancária de titularidade da demandante.

Inconformada, a autora interpôs recurso de Apelação, sustentando a inexistência de relação jurídica com o banco apelado, a ausência de consentimento na contratação e a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício. Requereu a reforma da sentença, com o reconhecimento da inexistência da dívida, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Apresentadas
contrarrazões
, o banco apelado pugnou pela manutenção da sentença

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÀO

No caso em tela, observa-se que o banco apelado

se desincumbiu de seu ônus probatório, tendo colacionado aos autos cópia do contrato firmado sob o nº 219865886, devidamente assinado pela parte autora, conforme documento de ID 20983952.

O valor descontado pelo banco e questionado pelo autor trata-se de um refinanciamento do contrato supracitado, o que foi demonstrado pelo banco por meio do comprovante de operação de ID 20983956 e o comprovante de TED (ID 20983953).

É cediço que é comum a prática de refinanciamento/repactuações de empréstimos, onde parte do valor contratado é destinado à quitação do contrato anterior, sendo constituída nova dívida em nome do consumidor. Tal prática é legal e habitual no âmbito das instituições financeiras e está devidamente comprovada no presente feito.

Ademais, não se extrai dos autos qualquer indício de fraude, erro ou vício de consentimento que pudesse macular a relação jurídica entabulada entre as partes.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, a sentença não merece reforma. A contratação é válida, os valores foram efetivamente creditados na conta da autora, e os descontos decorrentes são legítimos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Defiro gratuidade de justiça ao apelante.

Belém, 31/05/2025